Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. ACORDO. MENSALIDADES ESCOLARES. RESSARCIMENTO. NÃO DEVIDO. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo apelante, em obter o ressarcimento dos valores referentes ao pagamento das mensalidades escolares de sua filha, decorrentes de decisão judicial, uma vez que a apelada, genitora, foi reembolsada pelo órgão empregador.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. O apelante deve obedecer ao que fora determinado na decisão judicial que estipulou os valores da obrigação respectiva de acordo com o acordo celebrado e homologado.
4. Percebe-se que não houve a violação ao postulado da boa-fé objetiva, em virtude da clara intenção da apelada em obter os valores que deveriam ter sido, em tese, despendidos pelo alimentante.
5. Recurso conhecido e desprovido.